Tribunal: TJMT
Processo: 1005912-88.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005912-88.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUNIOR MARCIO DA SILVA MATOS - CPF: 900.200.301-34 (EMBARGADO), MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 998.172.681-87 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (EMBARGANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MARLON IRIS MENDONÇA (EMBARGANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), JUNIOR MARCIO DA SILVA MATOS - CPF: 900.200.301-34 (EMBARGANTE), MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 998.172.681-87 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (EMBARGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MARLON IRIS MENDONÇA (EMBARGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICO-HOSPITALAR. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. JUROS DE MORA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC DEDUZIDO O IPCA. APLICAÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS E MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível que, ao manter a condenação solidária por danos morais e materiais decorrentes de falha médico-hospitalar, confirmou os consectários legais fixados na sentença, consistentes na aplicação do IPCA como índice de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, sem enfrentamento expresso de tese relativa à incidência da Lei nº 14.905/2024.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao deixar de apreciar pedido de aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou a disciplina da taxa legal de juros prevista no art. 406 do Código Civil, bem como se referido diploma legal possui incidência imediata aos processos em curso, inclusive para fins de adequação dos consectários legais da condenação judicial.

III. Razões de decidir

Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de pronunciamento específico e fundamentado acerca de tese jurídica relevante expressamente devolvida ao órgão julgador, sobretudo quando relacionada a consectários legais da condenação, matéria de ordem pública e cognoscível de ofício.

A Lei nº 14.905/2024, ao conferir nova redação ao art. 406 do Código Civil, estabeleceu que a taxa legal de juros corresponderá à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária previsto no parágrafo único do art. 389 do mesmo diploma, atualmente o IPCA, com o objetivo de conferir coerência sistêmica ao regime dos encargos moratórios e evitar bis in idem.

Tratando-se de norma de direito material com eficácia imediata e aplicável aos efeitos futuros das condenações judiciais ainda não definitivamente exauridas, impõe-se a adequação do julgado ao novo regime legal, especialmente quando o acórdão embargado foi prolatado após a entrada em vigor da legislação superveniente.

Admite-se a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração quando a correção do vício apontado - omissão, conduz, de forma necessária, à alteração do dispositivo, sem reexame do mérito principal da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão do acórdão embargado, a fim de determinar a aplicação do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, fixando-se os juros de mora pela taxa Selic, deduzido o IPCA, na forma da lei.

Tese de julgamento: Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de enfrentamento expresso de tese relativa à incidência de legislação superveniente que altera o regime dos consectários legais da condenação.

A Lei nº 14.905/2024 possui aplicação imediata aos processos em curso, devendo os juros de mora ser fixados pela taxa Selic, deduzido o IPCA, nos termos do art. 406 do Código Civil, quando não convencionados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022, II, e 489, §1º; CC, arts. 389 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada: STJ, orientação institucional acerca da aplicação da Lei nº 14.905/2024 aos juros moratórios e vedação ao bis in idem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Marlon Iris Mendonça
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível de mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante sustenta, em síntese, a existência de
omissão
no acórdão embargado, porquanto teria deixado de enfrentar, de modo fundamentado, a aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou a redação do art. 406 do Código Civil para estabelecer

que a taxa legal de juros corresponderá à taxa Selic, deduzido o IPCA, como índice para cálculo dos juros de mora.

Aduz que (i) a matéria seria cognoscível de ofício; (ii) em suas razões de apelação já teria requerido expressamente a retificação dos critérios de atualização; (iii) a alteração legislativa teria aplicação imediata aos processos em curso.

Requer, ao final, o provimento dos aclaratórios para que se determine a aplicação da taxa Selic, deduzido o IPCA, como índice de juros moratórios, além de
prequestionar
dispositivos legais e constitucionais ali arrolados.

Intimado, o Hospital e Maternidade São Mateus Ltda. apresentou manifestação (id. 337048354), na qual expressamente declarou haver sido intimado para se manifestar acerca dos embargos opostos por Marlon Iris Mendonça, concordando com a tese de omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024 e, ao final, pugnando pelo integral provimento dos embargos declaratórios. Contudo, houve o decurso do prazo sem a manifestação do autor, ora embargado (id. 334702868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. A controvérsia devolvida a este Colegiado é
pontual
e se cinge a verificar se o acórdão embargado (id. 331881359) incorreu em omissão ao não enfrentar, de modo expresso e fundamentado, o pedido do embargante relativo à incidência da Lei nº 14.905/2024 sobre os consectários legais, especialmente quanto aos juros de mora (e, por derivação lógica, à coerência sistêmica entre correção monetária e juros), porquanto o próprio acórdão consignou a manutenção dos consectários tal como fixados em sentença
(“IPCA desde a sentença e juros moratórios de 1% a.m. desde a citação”).

O art. 1.022 do CPC disciplina as hipóteses de embargos de declaração,
verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Além disso, o sistema processual contemporâneo, sob a matriz constitucional do art. 93, IX, da Constituição Federal, impõe o dever de motivação e completude decisória, em harmonia com o art. 489, § 1º, do CPC, em especial no que tange ao enfrentamento efetivo das teses jurídicas relevantes.

No caso concreto, o embargante afirma ter suscitado, desde a apelação, a necessidade de adequação dos juros à Lei nº 14.905/2024, e sustenta que o acórdão, ao manter os critérios de juros fixados em primeiro grau (juros de 1% a.m.), não apreciou o ponto de maneira explícita e fundamentada.

Da leitura do acórdão (id. 331881359), verifica-se que, ao final, o Relator concluiu pela manutenção dos consectários “tal como assentado na r. sentença recorrida”, consignando expressamente:
“IPCA desde a sentença e juros moratórios de 1% a.m. desde a citação”.

Sucede que o embargante aponta que há legislação superveniente (Lei nº 14.905/2024) que redefiniu a disciplina da taxa legal dos juros, e que a questão teria sido devolvida no recurso de apelação, reclamando pronunciamento específico.

Nesse contexto, reconheço assistir razão ao embargante quanto à existência de omissão integrável, pois, efetivamente, não há, no texto do acórdão, capítulo próprio enfrentando o pedido de aplicação da Lei nº 14.905/2024, limitando-se o julgado a reafirmar os critérios anteriormente aplicados pela sentença.

A Lei nº 14.905, de 28 de junho de 2024, ao alterar o Código Civil, dispôs, de forma expressa, sobre atualização monetária e juros. Transcrevo, por pertinência e para fins de integração do julgado (com destaque aos dispositivos nucleares
): “Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.” “Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. § 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. § 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. § 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.”

No mesmo diploma, o legislador definiu a disciplina da entrada em vigor e produção de efeitos:
“Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos: I – na data de sua publicação, quanto à parte do art. 2º que inclui o § 2º no art. 406 (...) II – 60 (sessenta) dias após a data de sua publicação, quanto aos demais dispositivos.”

Desse modo, tratando-se, aqui, de consectários legais (juros e correção) fixados em título judicial ainda em curso e sujeito à integração, é plenamente possível, e juridicamente recomendável, adequar o julgado aos comandos legais supervenientes, sobretudo quando o acórdão foi prolatado em 26.11.2025, portanto em momento posterior ao período de eficácia plena da disciplina material instituída pela Lei nº 14.905/2024.

A própria lógica normativa introduzida pela Lei nº 14.905/2024 é impedir a duplicidade de incidência (correção + juros) em formato que gere sobreposição indevida, ao estabelecer que a taxa legal de juros corresponde à Selic deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Em reforço, há notícia institucional do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, após a edição da lei, a Selic deve ser aplicada no período de incidência dos juros, “excluído o IPCA”, destacando a preocupação com a vedação ao enriquecimento sem causa e com a adequada parametrização dos encargos.

Assim, analisando detidamente os autos, tenho que
a razão acompanha o recorrente, pois o c. STJ, ao julgar o REsp n. 1.795.982/SP, estabeleceu que o art. 406, do Código Civil, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, senão vejamos:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC.
RECURSO PROVIDO.

1. O art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa "em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional".

2. A SELIC é taxa que vigora para a mora dos impostos federais, sendo também o principal índice oficial macroeconômico, definido e prestigiado pela Constituição Federal, pelas Leis de Direito Econômico e Tributário e pelas autoridades competentes. Esse indexador vigora para todo o sistema financeiro-tributário pátrio.
Assim, todos os credores e devedores de obrigações civis comuns devem, também, submeter-se ao referido índice, por força do art. 406 do CC
.

3. O art. 13 da Lei 9.065/95, ao alterar o teor do art. 84, I, da Lei 8.981/95, determinou que, a partir de 1º de abril de 1995, os juros moratórios "serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente".

4. Após o advento da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, a SELIC é, agora também constitucionalmente, prevista como única taxa em vigor para a atualização monetária e compensação da mora em todas as demandas que envolvem a Fazenda Pública. Desse modo, está ainda mais ressaltada e obrigatória a incidência da taxa SELIC na correção monetária e na mora, conjuntamente, sobre o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, sendo, pois, inconteste sua aplicação ao disposto no art. 406 do Código Civil de 2002.

5. O Poder Judiciário brasileiro não pode ficar desatento aos cuidados com uma economia estabilizada a duras penas, após longo período de inflação galopante, prestigiando as concepções do sistema antigo de índices próprios e independentes de correção monetária e de juros moratórios, justificável para uma economia de elevadas espirais inflacionárias, o que já não é mais o caso do Brasil, pois, desde a implantação do padrão monetário do Real, vive-se um cenário de inflação relativamente bem controlada.

6. É inaplicável às dívidas civis a taxa de juros moratórios prevista no art. 161, § 1º, do CTN, porquanto este dispositivo trata do inadimplemento do crédito tributário em geral. Diferentemente, a norma do art. 406 do CC determina mais especificamente a fixação dos juros pela taxa aplicável à mora de pagamento dos impostos federais, espécie do gênero tributo.

7. Tal entendimento já havia sido afirmado por esta Corte Especial, por ocasião do julgamento do EREsp 727.842/SP, no qual se deu provimento àqueles embargos de divergência justamente para alinhar a jurisprudência dos Órgãos Colegiados internos, no sentido de que "a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais" (Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em 8/9/2008 e publicado no DJe de 20/11/2008). Deve-se reafirmar esta jurisprudência, mantendo-a estável e coerente com o sistema normativo em vigor.

8. Recurso especial provido.
” (Corte Especial, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, j. 21.08.2024 – negritei e grifei).

Além disso, a nova redação do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, após a publicação da Lei n. 14.905/2024, assim dispõe,
verbis
:

“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo
.”
(destaquei).

Desse modo, a partir da vigência da Lei n. 14.905/2024, aplicam-se IPCA para correção monetária e a SELIC para juros, sendo o IPCA abatido da SELIC.

Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal, confira:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS INTRODUZIDAS PELA LEI 14.905/2024. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. VÍCIO SANADO
. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NOVAS REGRAS. PROVIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos, contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da autora, declarando a nulidade da cobrança de seguro prestamista, com devolução dos valores pagos, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC. O embargante sustenta omissão e contradição no julgado, argumentando que a decisão deixou de observar a alteração promovida pela Lei 14.905/2024, que estabelece novos critérios para correção monetária (IPCA) e juros de mora (taxa SELIC deduzido o IPCA), requerendo a reforma do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado foi omisso ao não aplicar as novas disposições da Lei 14.905/2024, relativas à correção monetária e juros de mora; (ii) determinar se tais alterações legais são de aplicação imediata às relações jurídicas pendentes de liquidação e execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. A Lei 14.905/2024 alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e determinando que os juros moratórios sejam calculados pela taxa SELIC, deduzido o impacto do IPCA.

5. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece a aplicação imediata de normas de ordem pública, como aquelas que versam sobre correção monetária e juros de mora, às situações jurídicas pendentes.

6. O acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre a aplicação da Lei 14.905/2024, configurando omissão, ainda que não contradição, uma vez que o silêncio sobre a matéria não implica desarmonia no raciocínio lógico da decisão.

7. Reconhecida a omissão, integra-se o julgado para determinar a aplicação imediata da Lei 14.905/2024 aos critérios de atualização dos valores devidos no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento:

1. Normas de ordem pública que alteram os critérios de correção monetária e juros de mora, como as introduzidas pela Lei 14.905/2024, são de aplicação imediata às relações jurídicas pendentes de liquidação e execução.

2. A correção monetária deve observar o IPCA, e os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, deduzido o impacto do IPCA, conforme os arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º (com redação da Lei 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5.348, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 23.06.2021; STF, RE nº 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017.”
(RED n.º 1030286-95.2024.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 29.01.2025 - destaquei).

Assim, embora não configurada a obscuridade, tenho que o v. acórdão foi omisso quanto à imediata aplicação da Lei n.º 14.905/2024.

Assinalo, ainda, que tal integração não altera o mérito central já decidido (responsabilidade civil e quantificação do dano moral, bem como o capítulo de limitação dos lucros cessantes), mas apenas adequa os consectários legais ao regime legal superveniente, providência compatível com embargos declaratórios com efeitos modificativos quando a correção do vício (omissão) repercute na parte dispositiva.

Por fim, quanto ao
prequestionamento
, uma vez enfrentada a matéria sob o ângulo do art. 1.022 do CPC e do art. 406 do CC (na redação legal vigente), considera-se atendida a exigência de debate explícito do tema, nos limites estritos da finalidade integrativa deste recurso.

Diante do exposto, e sem maiores delongas,
ACOLHO
os embargos de declaração, com o objetivo de sanar a omissão, determinando que os critérios de correção monetária e de juros de mora sejam adequados às disposições da Lei nº 14.905/2024, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC para os juros de mora, descontando-se, nesta última, o valor do IPCA.

P. I.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025